Tribunal: TJES
Processo: 0000002-27.2024.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000002-27.2024.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON DE NARDI COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0000002-27.2024.8.08.0067
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de João Neiva/ES
Recorrente: Wanderson de Nardi Coelho
Recorrido: Ministério Público Estadual do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. VIOLÊNCIA FÍSICA CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva/ES à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03), e 2 meses de detenção por resistência (art. 329 do CP), em concurso material, com fixação do regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O recurso discute: (i) a absolvição quanto ao crime de resistência por alegada insuficiência de provas e atipicidade da conduta (resistência passiva); (ii) a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e (iii) a isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos delitos estão comprovadas pelo auto de apreensão, laudos periciais e confissão do apelante.
4. Os depoimentos judiciais dos policiais são coerentes e firmes, descrevendo resistência ativa mediante empurrões e necessidade de contenção física, o que afasta a tese de passividade.
5. A substituição da pena por restritivas de direitos é incabível, nos termos do art. 44, I, do CP, diante da violência à pessoa.
6. A isenção de custas é matéria a ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Configura-se o crime de resistência (art. 329 do CP) quando o agente, no momento da abordagem policial, emprega violência física contra os policiais, exigindo uso de força para contê-lo, afastando a tese de resistência passiva.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível quando o crime é praticado com violência à pessoa.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CP, arts. 44, I; 69; 329; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 496.218/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., j. 19/03/2019;
TJES, Apelação Criminal 0000029-32.2022.8.08.0035, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 20/02/2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000002-27
.20
24
.8.08.00
67

APELANTE : WANDERSON DE NARDI COELHO

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme lançado no Relatório, t
rata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
WANDERSON DE NARDI COELHO
, por
estar
inconformado com a
condenação derivada da
Sentença exarada
sentença de Id. 14608020, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de João Neiva/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e do artigo 329 do Código Penal (resistência), em concurso material (art. 69, CP).

A pena definitiva foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pelo crime de porte de arma, e 02 (dois) meses de detenção, pelo crime de resistência. O regime inicial de cumprimento de pena estabelecido foi o aberto.

Em suas razões recursais (Id. 14608030), a defesa pleiteia a reforma da sentença para absolver o apelante do crime de resistência (art. 329, CP), com base em duas teses principais: a) insuficiência de provas, alegando que a condenação se baseou exclusivamente nos depoimentos dos policiais ; b) atipicidade da conduta, sustentando que teria ocorrido mera resistência passiva, consistente na tentativa de fuga, sem o emprego de violência ou grave ameaça exigido pelo tipo penal. Subsidiariamente, pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e pela isenção das custas processuais.

O Ministério Público, em contrarrazões (Id. 14608033), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, argumentando que a materialidade e a autoria delitiva, inclusive do crime de resistência, estão devidamente comprovadas pelos depoimentos firmes e coesos dos policiais militares, que atestaram a oposição ativa e violenta do réu no momento da abordagem.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer de Id. 14873960, opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, para que a sentença condenatória seja mantida em sua integralidade. Ressaltou a credibilidade dos testemunhos policiais e que a conduta do apelante (empurrar o policial e resistir fisicamente à contenção) configura a resistência ativa prevista no tipo penal, afastando a tese de passividade.

Após analise detida deste recurso é possível, desde já, firmar entendimento de que as alegações recursais não merecem acolhimento.

Segundo consta na inicial acusatória (Id. 14607281), no dia 28 de janeiro de 2024, durante um evento festivo no Centro Comunitário de João Neiva/ES, o apelante foi flagrado portando ilegalmente um revólver calibre 32 com três munições. A abordagem policial foi motivada por denúncias de populares.

Ao avistar a guarnição, o denunciado tentou fugir e, no momento da abordagem, opôs-se à execução do ato legal mediante violência, investindo fisicamente contra os policiais militares para impedir sua prisão.

Primeiramente, cumpre
salientar que o édito condenatório foi baseado em provas firmes quanto a materialidade e a autoria delitiva, motivo pelo qual deve ser mantida.

A
materialidade

dos delitos está consubstanciada no BU nº 53577077, nos termos de declarações acostados ao BU, auto de apreensão, auto de constatação de eficiência de arma de fogo e laudo de exame de arma de fogo nº 2.205/2024 de ID 38831247.

A autoria, por sua vez, é inconteste. O próprio réu, em seu interrogatório judicial, confessou que portava a arma de fogo no dia dos fatos.

A controvérsia recursal cinge-se à condenação pelo crime de resistência. A defesa alega insuficiência probatória e a ocorrência de mera resistência passiva. Tais teses, todavia, não se sustentam.

A jurisprudência pátria é pacífica em conferir especial valor probatório aos depoimentos de policiais, quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos dos autos, como ocorre no presente caso.

O Policial Militar Cristiano Ruy Boguski narrou em juízo, de forma clara e pormenorizada, que, após a localização do apelante, deu-lhe voz de abordagem, momento em que WANDERSON "tentou se evadir, empurrando o depoente", "deu trabalho' resistindo a prisão" e que "precisaram de outros militares para segurar WANDERSON".

No mesmo sentido, o Policial Militar Leonardo Demuner Patuzzo corroborou a versão, afirmando que "a abordagem foi difícil, pois ele resistiu" e que "WANDERSON precisou ser contido com uso de força e segurado para que pudessem realizar a abordagem".

Os depoimentos são coesos e uníssonos em descrever uma oposição ativa e mediante violência física — consistente em empurrar um dos agentes e opor força à contenção —, e não mera tentativa de fuga ou recusa verbal. A conduta do apelante exigiu o emprego de força física por parte dos policiais para ser contida, o que descaracteriza por completo a tese de resistência passiva.

A resistência passiva, que não configura o crime em tela, se manifesta por meio de atos como sentar-se, deitar-se ao chão ou simplesmente se recusar a acompanhar os policiais, sem, contudo, empregar violência ou ameaça
.

A ação de empurrar o agente estatal e debater-se fisicamente para evitar a prisão extrapola a passividade e se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 329 do Código Penal.

Portanto, a prova testemunhal é robusta e suficiente para embasar o decreto condenatório também pelo crime de resistência, não havendo que se falar em absolvição.

Quanto aos pleitos subsidiários, verifico que o regime inicial aberto já foi fixado na sentença
1
, carecendo o apelante de interesse recursal neste ponto.

No que tange à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o pleito não merece acolhimento,
pois o crime de resistência foi cometido com violência à pessoa, o que constitui óbice legal à concessão do benefício, nos termos do art. 44, I, do Código Penal
.

Por fim, a análise sobre a isenção das custas processuais é matéria afeta ao Juízo da Execução, fase adequada para a aferição da hipossuficiência do apenado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória.

É como voto.

03

1
A pena privativa de liberdade será cumprida
inicialmente
em
REGIME ABERTO
,
com fulcro no art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.